Tribunal: TJMT
Processo: 1012140-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012140-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Entregar, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), DARCY GETULIO FERRARIN - CPF: 061.670.120-91 (AGRAVANTE), MARIA ANGELA POSSER - CPF: 541.455.200-25 (AGRAVADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), VALQUIRIA FERRARIN - CPF: 898.513.740-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA – CONVERSÃO PARA QUANTIA CERTA – ART. 809 DO CPC – LIQUIDAÇÃO DESNECESSÁRIA – ENTREGA DE SOJA – APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – APURAÇÃO DA SACA DE SOJA AO PREÇO DA DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível que no bojo da execução para entrega de coisa certa, cuja obrigação foi estipulada em Cédula de Produto Rural, haja a conversão para execução por quantia certa, no caso de o executado, embora citado, não promover a entrega do produto pactuado.

A liquidação, na hipótese de conversão da execução, é desnecessária quando viável a apuração do valor da coisa e de eventuais perdas e danos por simples cálculo aritmético, como ocorre na situação dos autos, uma vez que o produto (sacas de soja), objeto originário da Cédula de Produto Rural, tem o preço definido pelo mercado.

Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta, para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DARCY GETÚLIO FERRARIN
nos autos da Ação de Execução N. 1002341-15.2019.8.11.0040 ajuizada por
MARIA ÂNGELA POSSER
, pelo qual objetiva a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso,
Dr. Jorge Hassib Ibrahim
, que determinou a “
conversão da obrigação de entrega de coisa em perdas e danos pleiteado no Id 52406330, na forma prevista no artigo 809 do CPC, prosseguindo-se o feito na forma dos arts. 523 e ss. do referido diploma legal”,
e, em embargos de declaração, acolheu parcialmente os aclaratórios de ref. 57802647, para corrigir o erro material evidenciado e, assim, determinar a citação da parte executada, ora agravante, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC), bem como querendo oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 915 do Código de Processo Civil.

Em suas
razões
, o agravante sustenta que
“não foi intimado para se manifestar sobre o pedido da Exequente, ora Agravada, de conversão do procedimento inicial à obrigação de pagamento de quantia, bem como acerca do valor dado à execução, apurado por meio de documento unilateral, e em valor excessivo.”

Defende que
“todo e qualquer comando judicial só pode ser proferido após as partes serem ouvidas sobre o conteúdo a ser deliberado”,
razão pela qual entende que
“o presente Agravo de Instrumento deve ser provido, de modo a sanar o vício ocorrente”
.

Afirma, ainda, que
“a Agravada apresentou documento unilateral para subsidiar o valor que seria devido pela obrigação de entrega da soja, não se tratando de valor emitido por qualquer órgão oficial, e de data atual”
, quando na verdade, a teor do artigo 809 do CPC, a obrigação de entrega deve ser convertida em quantia mediante apuração do valor da soja vigente à época da
“data da entrega e não ao valor atual”
.

Por fim, aduz que
“A obrigação de entrega seria de apenas 85.000 sacas de soja e não de 112.200 sacas, como computado pela Agravada, sendo necessária a conversão da obrigação em quantia à data da obrigação, devendo a atualização para a data atual, que se referiria a perdas e danos, se dar tão somente por meio de correção monetária e juros”
.

Assim, alegando que não lhe foi oportunizado o direito de impugnar tais questões, o que revela o prejuízo, pugna pelo provimento do recurso,
“
para reformar a r. decisão agravada, revogando por completo o comando que não reconheceu a ausência de intimação e, consequentemente, que ocorra a abertura de prazo aos Executados para que possam se manifestar sobre o pedido de conversão de procedimento realizado pela Agravada
.”
(
sic
, Id 93670979).

O presente agravo de instrumento foi inicialmente distribuído ao juízo plantonista (Id 93670981) e, após o declínio da urgência (Id 93670986), foi redistribuído, por prevenção, a esta relatoria em
09/07/2021
(Id 93766546), vindo conclusos em
10/07/2021
, conforme registrado no Sistema PJE.

O agravante aportou documento comprobatório do recolhimento do preparo recursal (Id 93918477) e, em
16/07/2021
, manifestou oposição a realização de julgamento virtual (Id 94599957).

Na sequência, foi
concedido efeito suspensivo
por esta Magistrada até o julgamento do mérito recursal pelo colegiado (Id 95824473).

Em
contrarrazões
, o agravado afirma, inicialmente, que
“o procedimento executivo não determina a intimação do devedor para se manifestar sobre o pleito de conversão do rito executivo [...] estabelece apenas que os executados serão citados/intimados da decisão que deferir a conversão do rito executivo para, querendo, e no prazo legal, opor embargos à execução.”

Frisa, no aspecto, que
“os executados terão a via

dos embargos à execução para discutir as questões atinentes ao valor apresentado pelo exequente por ocasião do pedido de conversão da execução, inexistindo, com isso, qualquer prejuízo aos executados.”

Salienta que a arguição de nulidade do provimento judicial que ordenou a conversão da execução é
desarrazoada e incongruente
, visto que foi ele próprio que deu causa à alteração do rito processual ao não promover a entrega do produto perseguido pela parte exequente.

Defende, de outra parte, que, para fins da elaboração do cálculo, é possível a utilização da cotação do produto vigente na data do pedido de conversão do rito executivo, de modo a reparar, inclusive, a discrepância evidenciada com o valor praticado à época do vencimento do título exequendo, que, se levado em consideração, ensejará enriquecimento ilícito do devedor.

Frisa, no tocante, que
“a cédula de produto rural – CPR – é título representativo da promessa de entregar, em data futura o produto rural indicado, na quantidade e qualidade especificadas”
, e, por isso,
“o preço do produto será o do momento da conversão do pedido, sob pena de descaracterizar a natureza do instituto”
, situação tal que não se confunde com a hipótese da CPR financeira, na qual se aplica o valor do produto quando do vencimento da obrigação, conforme previsão específica da norma que a regulamenta.

Cita precedentes jurisprudenciais nesse sentido e, ao fim, roga pelo desprovimento do recurso (
sic,
Id 101726966).

Incluídos os autos na pauta de julgamento (Id 108938970), as partes anexaram memoriais (Ids 109493476 e 109518482).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de execução para a entrega de coisa certa amparada em Cédula de Produto Rural firmada entre as partes na data de 26/03/2018, oportunidade em que
os executados se comprometeram a entregar, até a data de 30/03/2019, a quantidade de 85.000 (oitenta e cinco mil) sacas de soja.

Em razão da inércia dos executados ao cumprimento da obrigação, mesmo citados para tanto, a parte exequente apresentou cálculo do valor que entende devido e, com fulcro no artigo 809 do Código de Processo Civil, pugnou pela conversão da demanda para execução por quantia certa, mediante a citação dos devedores para fins do disposto no artigo 829 da Lei Processual Civil.

O juízo
a quo
, ao apreciar o pedido, ordenou a conversão do rito executivo (Id 93670980, págs. 16/18),
in litteris
:

“[...]

Quanto ao pedido de Id 52406330, verifico que a parte executada, apesar de devidamente citada para a entrega do produto descrito na inicial, não cumprindo a obrigação.

Além disto, verifico os embargos à execução interpostos pelos executados (Proc. n° 1003936-49.2019.811.0040 e 1004327-04.2019.811.0040) foram recebidos sem a concessão do efeito suspensivo.

Assim,
DEFIRO
o pedido de conversão da obrigação de entrega de coisa em perdas e danos pleiteado no Id 52406330, na forma prevista no artigo 809 do CPC, prosseguindo-se o feito na forma dos arts. 523 e ss. do referido diploma legal.”

Em acolhimento parcial dos embargos de declaração apresentados, o juízo decisório, promovendo a correção do erro material apontado
(Id 93670980, págs. 38/39)
, determinou o procedimento a ser observado nos seguintes termos:

“[...]

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, contados da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC), bem como querendo oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias na forma do art. 915 do Código de Processo Civil.

FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, consignando o que aduz o art. 827, §1o, do CPC.

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça
DEVERÁ
proceder imediatamente à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, a parte executada.

A penhora recairá sobre os bens indicados pela parte exequente, salvo se outros forem indicados pela parte executada e aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa e não trará prejuízo à parte exequente.

Não encontrando a parte executada, arrestar-se-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

Caso não haja pagamento e não sejam localizados bens para penhora ou arresto,
INTIME-SE
a parte exequente para que indique bens passíveis de penhora em nome do(s) executados(s), no prazo de 20 (vinte) dias. Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a
SUSPENSÃO
do feito (art. 921, III e § 1o, CPC/2015) e a
REMESSA
dos autos ao
ARQUIVO PROSIVÓRIO
, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o artigo 1.181 da CNGC.

Sendo negativa a citação,
INTIME-SE
a parte requerente para que dê prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Se a parte exequente requerer,
EXPEÇA-SE
certidão para fins de averbação (art. 828, do CPC), devendo o exequente, no prazo de 10 (dez) dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1o, CPC), atentando-se este às penalidades.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário
.”

A respeito, questiona o agravante a nulidade da decisão supracitada, isso porque o juízo, ao deferir o pedido formulado pela parte exequente e, assim, promover a conversão do procedimento executivo, não atentou à prévia intimação do devedor para manifestação
.

A justificar o pleito recursal, o agravante sustenta que a decisão, tal como proferida, enseja violação ao contraditório e à ampla defesa, previstos nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, assim como importa evidente prejuízo ao executado, que estará
“
obrigado ao pagamento de quantia apurada unilateralmente pela Agravada, sujeito à expropriação de patrimônio
”
.

Sem razão, porém, ao agravante.

A conversão do rito executivo, como visto, foi determinada com fundamento no artigo 809 do Código de Processo Civil, cuja redação assim prevê:

“Art. 809. O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente.

§ 1o Não constando do título o valor da coisa e sendo impossível sua avaliação, o exequente apresentará estimativa, sujeitando-a ao arbitramento judicial.

§ 2o Serão apurados em liquidação o valor da coisa e os prejuízos.”

De referido dispositivo, é possível perceber que, em nenhum momento, o legislador estabelece a intimação da parte devedora previamente à decisão que ordena a transmuda o rito da execução.

A ausência de tal previsão, a meu ver, se justifica, isso porque, operada a conversão, o feito seguirá de acordo com o novo rito executivo, que estabelece a citação do devedor e o oportuniza a apresentação de embargos, o que, na via dos aclaratórios, foi observado pelo juízo originário.

Assim, não há que se cogitar do alegado prejuízo.

Lado outro, verifica-se que o caso não reclama a prévia instauração de incidente específico de liquidação, pois, embora não conste do título o valor atinente à obrigação determinada pelas partes, é perfeitamente viável a apuração do valor por simples cálculo aritmético,
uma vez que o produto (sacas de soja), objeto originário da Cédula de Produto Rural, tem o preço definido pelo mercado agrícola.

Essa possibilidade, aliás, é pontuada por abalizada doutrina
[1]
, senão vejamos:

“Quando
realizada no curso do processo de e
x
ecução, a conversão e
x
ige a instauração de incidente processual cognitivo para apuração
, conforme o caso, da perda do interesse objetivo no cumprimento específico da prestação, da recalcitrância do devedor quanto à entrega da coisa que
lhe
foi cobrada judicial ou e
x
trajudicialmente, da aquisição da coisa por terceiro
,
da existência/inexist
ê
ncia de culpa do devedor em relação à perda ou deterioração da coisa, da
boa
ou a má-fé do réu
-
possuidor, e a contraprova que lhe é facultado fazer nos casos em que estiver
de
má-fé,
do valor equivalente à coisa cuja entrega restou frustrada, bem assim das perdas e danos decorrentes de sua eventual perda ou deterioração
.

Esse incidente cognitivo será mais ou menos comple
x
o a depender do que é necessário para aferir a presença dos pressupostos para a conversão e o valor pecuniário.
Às vezes, o
direito
à conversão decorre da própria renitência do e
x
ecutado em cumprir a ordem de entrega da coisa e o v
a
lor pecuniário
está previamente ajustado no título ou
pode ser aferido por simples cálculos aritméticos
(por exemplo, quando o objeto da prestação originária constitui a transferência de títulos negociáveis em Bolsa de Valores, cujo valor corresponde ao da cotação oficial do dia – art. 871, III, CPC).
Em casos tais, é possível que o contraditório sobre o pedido de conversão seja po
s
tergado para o momento em que o devedor for
intimado
a
ofere
cer a sua defesa contra a pretensão executiva para
pagamento
de quantia
.

Não constando do título o valor da coisa
, ou sendo impossível
a
sua avaliação,
o exequente apresentará estimativa, sujeitando-a ao arbitramento judicial (art. 809, § 1o, CPC)
.
Havendo necessidade de aprofundamento
da discussão sobre o valor da coisa e de eventuais prejuízos
, isso
deve
ser
apurado em liquidação incidental (art. 809, § 2o, CPC)
,
que poderá
ser
por arbitramento ou pelo procedimento comum (art. 509, CPC).”
– grifos nossos.

Em acréscimo, a lição de Cássio Scarpinella Bueno
[2]
:

“
Se o valor da coisa não constar do título executivo
e se for impossível sua avaliação,
cabe ao exequente apresentar a estimativa correspondente, o que conduzirá o processo à liquidação por arbitramento (art. 809, § 1o)
. As perdas e danos também serão apuradas em liquidação, que poderá ser feita por arbitramento ou, quando necessária a prova de fato novo, pelo procedimento comum (art. 809, § 2o). Tanto quanto escrevi acima a respeito do art. 807,
não descarto a possibilidade de a fase de liquidação ser desnecessária na hipótese em que o valor da coisa e as perdas e danos dependerem de meros cálculos aritméticos, o que é insinuado, aliás, pelo próprio § 1o do art. 809.
”
– nossos destaques.

Em se tratando a hipótese, portanto, de dispensa de procedimento prévio de liquidação, bem como verificada a hipótese de contraditório postergado, não é de se reconhecer a alegada ofensa do contraditório e da ampla defesa e, assim, acolher a nulidade propalada nos autos.

A propósito, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CONVERTIDA EM QUANTIA CERTA
–
NÃO CARACTERIZADA OFENSA AO CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Argumenta que há risco em decorrência dos atos expropriatórios, ocorre que existe todo um trâmite processual até a consecução efetiva desses atos em si, bem como na oportunidade poderá contestar os valores que alegam não serem o correto apresentado pela agravada.
Não há ofensa ao contraditório nesse caso, haja vista que a conversão é em decorrência da previsão legal, sendo que no decorrer será oportunizado ao agravante sua defesa
.”

(TJ-MT 10209893220208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021).

Todavia, no que diz respeito à forma utilizada pelo exequente para converter a quantidade executada, o entendimento remansoso é no sentido de que o valor da saca de soja é aquele da época do vencimento da obrigação, confira:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS – INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DO ORIGINAL DOS TÍTULOS – AFASTADA NO MÉRITO – MÉRITO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL N. 04/07 E 05/07 - TÍTULOS ENDOSSADOS – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO ENDOSSO NO REGISTRO – QUITAÇÃO PERANTE O CREDOR ORIGINAL – NATUREZA CAMBIAL DA OPERAÇÃO – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO AO PORTADOR DO TÍTULO – INEFICÁCIA DA QUITAÇÃO – INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO ENDOSSATÁRIO DE BOA -FÉ – TÍTULO EXIGÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DA CÉDULA 05/07 – VALIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONVERSÃO DA SACA DE SOJA AO PREÇO DA DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSOS DOS DEVEDORES EMBARGANTES – DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO CREDOR – PARCIALMENTE PROVIDO Ainda que os títulos originais tenham sido juntados tardiamente, em sede de apelação, verifica-se que em ação cautelar e respectiva declaratória promovida pelos embargantes devedores, foi reconhecida a exigibilidade das cédulas que se encontram na posse de terceiro de boa-fé e contra quem, forte no princípio da cartularidade, são inoponíveis as exceções pessoais. O recibo de quitação emitido por quem não detém a cártula e nem a titularidade do crédito não produz efeitos jurídicos em relação à obrigação contida na CPR. Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta, para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação.”
(TJ-MT 00027278420158110078 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 31/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2021)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA A ENTREGA DE COISA INCERTA (SACAS DE SOJA) – PROCEDÊNCIA PARCIAL APENAS PARA A REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL – APELO DO EMBARGANTE: ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO EM PARTE – DISCUSSÃO SOBRE O ADIANTAMENTO PARCIAL DO PREÇO – OUTRAS QUESTÕES NÃO DISCUTIDAS – COTAÇÃO DO PRODUTO PARA PAGAMENTO (R$13,12 A SACA DE SOJA) E PARA RECEBIMENTO DA DIFERENÇA (R$33,30 A SACA DE SOJA) – FIXAÇÃO DO PREÇO - PRERROGATIVA DO COMPRADOR - CLÁUSULA CONTRATUAL – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA IQUALDADE – CLÁSULA PENAL – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO À PROPORCIONALIDADE E À EQUIDADE – ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO DOS EMBARGANTES/EXECUTADOS PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA EMBARGADA/EXEQUENTE DESPROVIDO. Se em nenhum momento a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade reconheceu que a embargada/exequente (adquirente do produto) havia cumprido a integralidade de sua obrigação, inexiste preclusão neste ponto, muito mais ainda quando a discussão no incidente se deu tão somente no que tange ao adiantamento parcial da obrigação. Não opera a preclusão se a matéria trazida nos embargos à execução não foi objeto apreciação na exceção de pré-executividade, a exemplo da cotação do produto para pagamento e para recebimento da diferença. Havendo conversão de execução de entrega de coisa em quantia certa, o valor principal da dívida deve ser apurado de acordo com a fixação da cotação do produto pela compradora
na data do vencimento da obrigação e não da cotação do dia da conversão
, principalmente quando a parte exequente tinha conhecimento da quantidade devida da diferença, da data do vencimento da obrigação, do valor do produto e dos encargos contratuais, cuja apuração pode ser feita por simples cálculo aritmético. Em respeito aos princípios constitucionais da isonomia e da igualdade, o preço do produto fixado pelo comprador na data da entrega parcial, por força contratual, deve ser no mesmo patamar do valor fixado quando da conversão para o ajuizamento da execução, não podendo o comprador fixar um preço para o pagamento do produto ao agricultor e outro para recebimento da diferença. A penalidade denominada “cláusula penal” deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. Inteligência do artigo 413 do Código Civil. Ademais, o STJ possui entendimento no sentido de ser possível a redução judicial da cláusula penal estabelecida em contrato ou acordo firmado pelas partes, quando ficar demonstrado o excesso do valor arbitrado inicialmente, observando-se os princípios da proporcionalidade e da equidade.” (TJ-MT - AC: 00019648020188110045 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/10/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2019)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para determinar que a conversão das sacas de soja seja apurada de acordo com a fixação da cotação do produto pela exequente na data do vencimento da obrigação.

É
como voto.

[1]

DIDIER JR., Fredie.
C
urso
de
direito processual civil
:
execu
ção
/
Fredie Didier
Jr
.,
Leonardo Carneiro da Cunha, Paula
Sarno Braga, Rafael Alexandria
de Oli
v
eira -
7. ed.
rev
.,
ampl. e
atual.
-
Salvador
:
Ed
.
Ju
s
Podivm
,
2017, p. 1.069/1.070.

[2]

In
Manual de direito processual civil - volume único – 6. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 1.000/1.001.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021